Tribunal: STF
Processo: HC 237830
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR. ART. 117, INC. II, DA LEI Nº 7.210, DE 1984. PACIENTE NO REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 832.818/SP (e-doc. 19). 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente, cumprindo pena privativa de liberdade de 45 anos, 2 meses e 11 dias, no regime semiaberto, postulou a concessão de prisão domiciliar, com base no art. 117 da Lei de Execução Penal, para se recuperar de cirurgia no braço, realizada em 20/05/2023. O pedido foi indeferido pelo Juízo da execução (e-doc. 12).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 2). Contra esse acórdão, formalizou a impetração no STJ.



    4.  Neste habeas corpus, a defesa aponta a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao disposto no art. 117, inc. II, da LEP, no que autoriza essa providência aos condenados portadores de doença grave. Esclarece que o paciente necessita afastar-se da unidade prisional durante seis meses, a fim de se recuperar da referida cirurgia no úmero, uma vez que já foi acometido por infecções enquanto cumpria a pena. Argumenta que o presídio não proporciona as condições necessárias à recuperação.



    5. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, o implemento da prisão domiciliar, até a “completa e efetiva recuperação” do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Eis o que dispõe o art. 117 da Lei de Execução Penal:



    “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante.”



    7. Conforme se verifica, o cumprimento de sanção na modalidade domiciliar é excepcional, possível apenas para o beneficiário do regime aberto enquadrado em uma das citadas hipóteses legais. Encontrando-se o paciente no regime semiaberto, a regra é o não cabimento da benesse. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 3. O agravante cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 188.694-ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. (...) 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. [...] 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 185.404-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos).



    8. A jurisprudência desta Suprema Corte tem flexibilizado essa regra em casos excepcionais, nos quais fiquem comprovados o grave estado de saúde do paciente e a impossibilidade de acompanhamento médico no presídio (HC nº 83.358/SP, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 04/05/2004, p. 04/06/2004).



    9. No presente caso, porém, o Juízo da execução indeferiu o pedido da defesa, salientando que “o relatório médico de página 2.872 informa que o sentenciado está em acompanhamento médico dentro a Unidade, a qual dispõe de equipe de saúde completa, com enfermeiros, auxiliares de enfermagem e médico (...).” Acrescentou, ainda, que “não houve menção de que o quadro de saúde do sentenciado fosse grave, com risco de morte ou cujo tratamento não pudesse ou não estivesse sendo prestado pela Unidade Prisional.” (e-doc. 12, p. 2).



    10. Sendo assim, entendo, na linha do que decidiu a 6ª Turma do STJ, que dissentir das conclusões veiculadas na origem quanto ao estado de saúde do paciente e à possibilidade de acompanhamento médico no local demandaria reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021. 



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator